Tribunal: TJBA
Processo: 8003160-69.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003160-69.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE PROCOPIO FERREIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
FADJA MARIANA FROES RODRIGUES, KEITH MEIRA DIAS, ALEX SILVA AGUIAR, SHERLEY KETLEN ARAUJO SALES SANTOS, JOSE ELIAS SEIBERT SANTANA JUNIOR

APELADO: OTILIA DE OLIVEIRA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
BENNET COSTA SILVA, POLIANA ASSIS SANDES LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. LITÍGIO ENTRE IRMÃOS. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. HIPÓTESE DE NULIDADE ABSOLUTA. INCIDÊNCIA DO ART. 169 DO CC. PRELIMINAR DE NULIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL AFASTADA. IRREGULARIDADE SANÁVEL. FALECIMENTO DA AUTORA, ORA GENITORA, APROXIMADAMENTE UM ANO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO. REGULAR HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. MÉRITO. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELA GENITORA EM 1999. POSTERIOR CESSÃO DE DIREITOS DE POSSE, EM 2002, PELO MESMO CEDENTE EM FAVOR DO FILHO APELANTE, QUANDO JÁ NÃO DETINHA PODER DE DISPOSIÇÃO. VENDA
A NON DOMINO
CONFIGURADA. NULIDADE ABSOLUTA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CORROBORAR A TESE AUTORAL. OITIVA DE TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA QUE CORROBORA A TESE AUTORAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO APELANTE NÃO DESINCUMBIDO. ART. 373, II, DO CPC. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. REPARO PONTUAL DA SENTENÇA DEVIDO. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO PERÍODO POSTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.

1. Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ PROCÓPIO FERREIRA JUNIOR
contra sentença,
ID 89117376
, proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista/BA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Anulação de Contrato de Cessão de Posse, ajuizada por
ABÍLIO PROCÓPIO FERREIRA NETO
, representando sua mãe,
OTÍLIA DE OLIVEIRA FERREIRA
.

2. A presente demanda versa, em síntese, sobre o imóvel denominado Sítio Caminho do Bem Querer, situado em Vitória da Conquista/BA, de maneira que os pólos da presente ação são compostos pelos irmãos José Procópio Ferreira Júnior e Abílio Procópio Ferreira Neto, ambos filhos de Otília de Oliveira Ferreira.

3. No caso em tela, o apelante sustenta possuir direito sobre o referido bem, com fundamento em Contrato de Cessão de Direitos de Posse, firmado em 07/03/2002 com o Sr. Rubem Mendes Sales,
ID 89117179
. Em sentido oposto, o autor, ora apelado, atuando em nome da genitora, defende a nulidade do mencionado instrumento, ao argumento de que o imóvel já integrava o patrimônio da genitora de ambos, a Sra. Otília, desde 1999, conforme Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda, celebrado com o mesmo sr. Rubem Mendes Sales,
ID 89117178
.

4. A sentença,
ID 89117376
, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato de cessão de posse firmado em 2002, com fundamento no art. 166, II, do Código Civil. Condenou o réu ao pagamento de aluguel mensal pela ocupação do bem desde a citação até a desocupação, a ser apurado em liquidação.

5. Sustenta o apelante, a título de prejudicial de mérito, a ocorrência de decadência do direito de ação,
ID 89117378
, com fundamento no art. 178, II, do Código Civil, ao argumento de que transcorreram mais de 17 anos entre a celebração do negócio jurídico (2002) e o ajuizamento da demanda (2019).

6. A pretensão deduzida, todavia, não se enquadra nas hipóteses de anulabilidade, mas, sim, de nulidade absoluta do contrato de cessão, porquanto o ato foi celebrado por terceiro que já não detinha legitimidade para dispor do bem, o qual havia sido previamente alienado à autora no ano de 1999 (
ID 89117178
).

7. Nessa perspectiva, incide a regra do art. 169 do Código Civil. Assim, sendo o vício insanável e não sujeito à decadência, deve ser rejeitada a prejudicial suscitada.

8. Sustenta o apelante que a procuração outorgada pela Sra.
OTÍLIA
ao seu filho, Sr. Abílio Procópio Ferreira Neto,
ID 89117188
, lavrada em 20/08/2015 perante o 1º Tabelionato de Notas da Comarca de Vitória da Conquista, estaria eivada de vícios insanáveis. Afirma, nesse sentido, que o instrumento teria sido firmado a rogo por terceiro, sem a observância dos requisitos previstos no art. 595 do Código Civil.

9. De fato, da análise do referido instrumento público, lavrado no Livro 313, fls. 44/45,
ID
89117188
, verifica-se que a procuração foi assinada a rogo por
“Daniel Santos Silva”
, em razão do impedimento físico da outorgante, decorrente das sequelas do AVC, bem como que o instrumento contém apenas cláusula
ad judicia
genérica. Tais deficiências, contudo, não têm o condão de acarretar a nulidade absoluta do processo

10. Destaca-se que, cerca de um ano após o ajuizamento da ação, em 05/06/2020, a Sra. Otília veio a óbito, conforme certidão de
ID 89117251
. Com o falecimento, operou-se a extinção do mandato anteriormente conferido, nos termos do art. 682, inciso II, do Código Civil, que prevê que o mandato cessa com a morte de uma das partes.

11. A partir de então, a legitimidade processual ativa passou a ser do espólio, operando-se a sucessão processual na forma dos arts. 110 e 313, I, do Código de Processo Civil.

12. Destaca-se que o MM. Juízo a quo, por despacho de 24/06/2020,
ID 89117253
, determinou a habilitação de todos os sucessores, à exceção do próprio réu, a fim de evitar confusão processual. Providência esta que foi devidamente cumprida em 15/07/2020,
IDs. 89117257, 89117266, 89117261, 89117260, 89117262, 89117263, 89117264, 89117265, 89117283 e seguintes.
À vista disso, tratar-se-ia de irregularidade sanável, nos termos do art. 76 do CPC, incapaz de ensejar a extinção do feito.

13. Observe-se, ainda, que a presente demanda versa sobre matéria de caráter patrimonial, e não personalíssimo. A declaração de nulidade do contrato de cessão e a reintegração do bem ao espólio interessam, em igual medida, a todos os herdeiros, pois é sobre o patrimônio da falecida mãe que recairá a futura partilha, sendo inclusive o autor, ora apelado, o inventariante.

14. Nessa senda, a sucessão processual operada com a morte da autora, nos termos dos arts. 110 e 313, I, do CPC, e a regular habilitação dos sucessores convalidaram integralmente a relação processual.

15. A controvérsia central reside na validade do contrato de cessão de posse firmado em 07/03/2002,
ID 89117179
, entre o apelante e o Sr. Rubem Mendes Sales, quando o imóvel já havia sido alienado à Sra. Otília em 01/02/1999, conforme documento de
ID 89117178.

16.

Do conjunto probatório produzido extrai-se, com clareza, que a Sra. Otília adquiriu o Sítio Caminho do Bem Querer no ano de 1999, mediante Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda firmado com o Sr. Rubem Mendes Sales, com reconhecimento de firma em cartório,
ID 89117178
. Verifica-se, ainda, que, em 07/03/2002, o mesmo vendedor celebrou novo contrato, desta vez com o ora apelante, por meio do qual lhe cedeu direitos de posse sobre o mesmo imóvel,
ID 89117179.

17.

Consta, ademais, que, no ano de 2006, muito antes de qualquer alegação de comprometimento cognitivo, a própria Sra.
OTÍLIA
registrou Boletim de Ocorrência e formalizou Termo de Apresentação de Queixa,
IDs 89117303 e 89117304
, em face do despachante responsável pela lavratura da escritura do referido imóvel em seu nome. Circunstância esta que, evidencia a persistência de seu interesse na regularização dominial do bem em seu nome, mesmo após a suposta cessão, em consonância com a tese autoral.

18. Em sede de audiência de instrução, realizada em 12/09/2023,
ID 89117368
, o depoimento do
Sr. Estélio de Oliveira Ferreira
confirmou que a posse e propriedade do sítio era da Sra. Otília, que o Boletim de Ocorrência e a queixa-crime referem-se ao mesmo imóvel objeto da presente demanda, e que a falecida possuía apenas um único imóvel rural, afastando a alegação de existência de bens distintos.

19. Por sua vez, a testemunha
Ana Rita dos Santos Barbosa Araújo
, que conviveu com a família desde 1989 e trabalhou na residência da autora por décadas, corroborou tais informações ao esclarecer que as denominações “Parque Imperial” e “Bem Querer” correspondem ao mesmo local.

20. Acrescentou, ainda, que foi a própria Sra. Otília, quem adquiriu o sítio, pelo valor de R$ 6.000,00, de forma parcelada, bem como relatou que o filho apelante restringia o acesso dos demais filhos à genitora, permitindo contato apenas pelo portão, circunstância que a deixava emocionalmente abalada.

21. Por outro lado, a filha da genitora, Sra.
Maria da Conceição de Oliveira Ferreira,
também ouvida em Juízo, apresentou versão oposta, no sentido de que o apelante seria o legítimo possuidor do sítio. Todavia, tais alegações não se mostraram harmônicas com o conjunto probatório dos autos, revelando, inclusive, inconsistências internas ao longo de seu depoimento.

22. Destaca-se ainda que, em audiência, a Sra. Maria e as demais testemunhas de defesa, ao tentarem corroborar a versão do apelante, não lograram êxito em esclarecer de forma coerente os fatos. Desse modo, apresentaram depoimentos contraditórios, ora afirmando que o apelante teria direito sobre o sítio objeto da demanda, ora sustentando que a falecida teria adquirido para ele um imóvel diverso, evidenciando a fragilidade da tese defensiva.

23. Nesse contexto, a alegação de que a operação teria sido realizada por mera “economia burocrática”, a fim de evitar dupla escrituração, não supre a ausência de requisito essencial de validade. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia ao apelante comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu. tese de que a cessão teria decorrido de
“ato de gratidão”
, em razão de suposta contribuição financeira para benfeitorias em imóvel urbano da genitora, não foi corroborada.

24. Por outro lado, a versão apresentada pela parte autora encontra respaldo consistente no conjunto probatório dos autos,
IDs. 89117178,
89117179
,
89117304
e
89117303
,
inclusive na prova testemunhal colhida, o que reforça a conclusão adotada na sentença.

25. Não pode, por fim, o apelante invocar a boa-fé para conferir validade a contrato eivado de nulidade. Nesse contexto, revela-se inconsistente a alegação de desconhecimento, porquanto o bem objeto da cessão era justamente aquele adquirido por sua mãe em 1999.

26. No que se refere à condenação do apelante ao pagamento de aluguéis mensais desde a citação, a título de indenização pela ocupação do imóvel, entende-se que tal comando não se mostra razoável.

27. Até a prolação da sentença, o apelante mantinha título formal que lhe conferia aparência de legitimidade no exercício da posse, ainda que posteriormente reconhecido como inválido. Somente com o reconhecimento judicial da nulidade é que se desfez tal aparência, de modo que apenas a partir desse marco a manutenção da posse passa a configurar ocupação indevida, apta a ensejar a correspondente contraprestação.

28. Acolhe-se, portanto, o pedido subsidiário formulado no recurso interposto, para limitar a condenação ao pagamento de aluguéis ao período posterior à prolação da sentença de primeiro grau, datada de 30/06/2025.

29. Com a declaração de nulidade do contrato firmado em 2002, o Sítio Caminho do Bem Querer retorna ao patrimônio do espólio da Sra. Otília

e será, em momento oportuno, submetido à partilha em sede sucessória, de forma equânime entre os herdeiros. O apelante, portanto, mantém sua condição de filho e sucessor legítimo, em igualdade de direitos com os demais irmãos.

30. O provimento parcial ora proposto, ao mesmo tempo em que preserva a declaração de nulidade e assegura o retorno do bem ao monte-mor, afastando a cobrança retroativa de aluguéis, por se revelar incompatível com a realidade fática delineada nos autos. Trata-se, portanto, de solução intermediária, que melhor se harmoniza com a justiça do caso concreto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003160-69.2019.8.05.0274, em que figura como Apelante
JOSÉ PROCÓPIO FERREIRA JUNIOR
e Apelado o
ESPÓLIO DE OTÍLIA DE OLIVEIRA FERREIRA
, representado por
ABÍLIO PROCÓPIO FERREIRA NETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER do recurso de apelação, REJEITAR as preliminares e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para

limitar a condenação ao pagamento de aluguéis ao período posterior à prolação da sentença de primeiro grau
, datada de 30/06/2025, mantendo-se, no mais, incólume a sentença vergastada, inclusive quanto à declaração de nulidade do contrato de cessão de posse celebrado em 2002 e à reintegração do imóvel ao patrimônio do espólio, tendo em vista a configuração de venda
a non domino
, a atrair a nulidade absoluta prevista no art. 166, II, do Código Civil,
nos termos do voto da Relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, 2026.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

EP-N